Tribunal: TCU
Processo: 006.995/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4951/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.995/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diego Jorge Pereira (XXX.459.977-XX); Gabriel Ruiz de Castro (XXX.066.367-XX); Henrique Simoes de Almeida (XXX.774.526-XX); Joana Santos Amorim (XXX.939.657-XX); Joane Silva Perim de Azevedo (XXX.544.577-XX); Luciana Valeria Scursulim (XXX.345.857-XX); Luiziane de Oliveira Geraldo da Silva Correia (XXX.423.797-XX); Marcellus Henrique da Costa Moreira (XXX.239.997-XX); Pedro Henrique Rodrigues Casimiro (XXX.305.257-XX); Viviane Neves Campos dos Santos (XXX.431.717-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.